Tribunal: TJDFT
Processo: 0715765-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715765-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENILSON TENORIO COSTA AGRAVADO: THE WAND ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA, LUCIMAR ROSA DE BRITO, ROSANA CORREA MACENA, KLEBER PIMENTA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARENILSON TENORIO COSTA contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, Dra Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, que, em sede de ação declaratória de nulidade/falsidade documental ajuizada contra THE WAND ORGANIZACAO FARMACEUTICA LTDA e outros, assentou que as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide encontram-se devidamente delineadas e debatidas, não existindo necessidade de produção de novas provas, determinando a conclusão dos autos para sentença. Em suas razões recursais (ID 71061213), o autor sustenta, em singela síntese, que “a oitiva das testemunhas (LUCIMAR e em especial BENEDITA), se revelam imprescindível para o deslinde da questão, pois o que temos apenas no momento é um laudo grafotécnico pericial, que acusa que a assinatura constante da 2a Alteração Contratual da Drogaria EDFARMA LTDA-ME, datada de 31 de outubro de 2002 é do punho do autor, malgrado as inconsistências apontadas pelo AUTOR em suas impugnações (ID. 216646969 e ID 226816007), como Vossa Excelência haverá de constatar.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para deferir a oitiva das testemunhas arroladas. Preparo recolhido (ID 71062380). É a síntese do que interessa. DECIDO. O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Na espécie, a fase de produção de provas foi declarada superada pelo juízo a quo, por meio de decisão na qual restou assentado não haver necessidade de dilação probatória, por considerar suficientes as provas produzidas no feito para a formação do convencimento. Dito isso, elucida-se que o indeferimento de produção de provas não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Confiram-se os seguintes precedentes do colendo STJ e dessa egrégia Corte de Justiça: “RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. (...) 3. Ainda que se compreenda que o rol do art. 1.015, do CPC/2015 seja exemplificativo (ainda não há definição sobre isso), há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de se estender a possibilidade do agravo de instrumento para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei. 4. No caso concreto, a decisão agravada indeferiu prova pericial (perícia técnica contábil) em ação declaratória de inexistência de relação jurídica onde o contribuinte pleiteia o afastamento da aplicação do Decreto n. 8.426/2015, no que diz respeito à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS de suas receitas financeiras, notadamente os valores recebidos das montadoras a título de descontos incondicionais, bonificações e a remuneração dos valores depositados como garantia das operações nos bancos próprios, v.g, Mercedes Benz S/A - Fundo Estrela - Banco Bradesco, Fundo FIDIS - Montadora Daimler Chrysler, a depender de cada marca do veículo comercializado. A perícia foi requerida pelo contribuinte para identificar tais valores dentro da sua própria contabilidade. 5. Ocorre que a identificação desses valores não parece ser essencial para o deslinde do feito, podendo ser efetuada ao final do julgamento, ficando os cálculos dos valores a serem depositados, neste momento, a cargo do contribuinte e, em havendo diferenças, serão restituídas ao contribuinte ou cobradas pelo Fisco (o depósito judicial já constitui o crédito), a depender do resultado da demanda (Lei n. 9.703/98). (...) 7. Mutatis mutandis, a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação). 8. Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela . 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134). 9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação. 10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, do CPC/2015). 11. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.729.794/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.) ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. (...) 8. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.) “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.015, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. URGÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. 1. Não cabe agravo de instrumento de decisão que indefere pedido de nova perícia. Inexistência de urgência que poderia ensejar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.189/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. I - A controvérsia recursal quanto ao indeferimento da prova oral não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não se constata a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento quanto à questão. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. (...) IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, provido.” (APC 0717562-48.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13/11/2019, DJe: 22/11/2019. Grifado) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido.” (AIN/AGI 0702945-83.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 24/7/2019, DJe: 5/8/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de produção da prova pericial e oral, bem como entendeu que o ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida. (...) 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido." (Acórdão 1719528, 07421960620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL. INCABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento e condenou o agravante ao pagamento de multa de 1% por litigância de má-fé, por meio do qual o recorrente buscava impugnar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de complementação de decisão que havia negado a produção de prova pericial e oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questão em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a produção de provas pericial e oral comporta impugnação por agravo de instrumento com base no art. 1.015 do CPC ou no entendimento firmado no Tema 988 do STJ; (ii) verificar a configuração de litigância de má-fé, considerando a reiteração de questão já apreciada em outro agravo de instrumento; e (iii) avaliar a aplicação de multa pela manifesta improcedência do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme decidido no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT). 4. A decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial e oral não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco demonstra urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade, uma vez que tal questão pode ser arguida em recurso de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC) (...) (Acórdão 1970409, 0744869-98.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.) Assim, em que pese a tese jurídica firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Com efeito, o silêncio do legislador no que tange ao cabimento da referida espécie recursal em matéria probatória foi intencional, devendo ser respeitado. Não há falar em urgência na produção de provas, quando o juízo de origem, destinatário da prova, entendeu pela sua prescindibilidade. Se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser suscitada ao fim do processo, seja em preliminar de eventual apelação, seja em contrarrazões. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P.I. Brasília/DF, 26 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator